Tribunal: TJMT
Processo: 1046370-16.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046370-16.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZEO LIMA DE LACERDA - CPF: 042.541.141-92 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – preliminar de
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
por falta de requerimento administrativo rejeitada –
mérito
– CONDUTOR EMBRIAGADO – SEGURO DEVIDO –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EVIDENCIADA – CORRETA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL

– APRECIAÇÃO EQUITATIVA

–

ART. 85, §8o, DO CPC
–
ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 631240/MG, cujo tema teve sua repercussão geral reconhecida, consolidou o entendimento no sentido de que é imprescindível o prévio requerimento administrativo para a propositura de demandas requerendo a concessão de benefícios previdenciários, extensível às condenações securitárias do DPVAT, cuja diligência foi devidamente cumprida pelo autor, ora apelado.

Não há que falar em supressão de instância quando
a matéria ventilada no presente recurso foi analisada em primeiro grau de jurisdição, bem como a matéria não resta preclusa.

A embriaguez do condutor é irrelevante para pagamento do sinistro, nos termos do artigo 5o, da Lei no. 6.194/74. Precedentes.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

A verba honorária arbitrada pelo juízo
a quo
se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, de modo que deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1046370-16.2020.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

ELIZEO LIMA DE LACERDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de
Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
ajuizada por
ELIZEO LIMA DE LACERDA
, que julgou parcialmente procedente

o pedido inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento da importância
R$2.531,25
(dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), corrigidos monetariamente da data do sinistro, qual seja, 17/09/2020, devendo ser utilizado o índice do INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, bem como fixou os honorários advocatícios em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, e do art. 86, § único do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante argui preliminar de ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo, argumentando a necessidade de que haja uma postulação prévia, através da qual se leve ao conhecimento da seguradora a ocorrência do fato para a sua devida apreciação e eventual deferimento, pelo que entende ser devida a reforma da sentença, com extinção do feito sem resolução de mérito, ante a ausência de interesse de agir.

No mérito, alega que o acidente ocorreu durante prática de ato ilícito, pois no momento do sinistro o autor encontrava-se sob influência de álcool, conforme declarado no Boletim de Ocorrência, não fazendo jus ao recebimento da indenização do seguro DPVAT.

Discorre, ainda, acerca da necessidade da inversão do ônus sucumbencial, uma vez que não sucumbiu em maior proporção, razão pela qual, alternativamente, requer que os honorários advocatícios sejam reduzidos e arbitrados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso de modo a reformar a r. sentença de primeiro grau, julgando improcedente a demanda, e caso não seja esse o entendimento, requer a redução da verba honorária (Id 109798980).

Nas contrarrazões, o apelado alega a ocorrência de supressão de instância, sob a justificativa de que a apelante não ataca os fundamentos da decisão recorrida, pelo que não merece conhecimento, e no mérito, pugna pela condenação da recorrente ao pagamento da multa por litigância de má-fé em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como a majoração dos honorários, em sede de recurso (Id 109798984).

Preparo recolhido (Id 109855980).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, a apelante defende a nulidade da sentença, ante a falta de interesse de agir por parte do apelado, decorrente a ausência de prévio requerimento administrativo.

No que se refere a necessidade de requerimento administrativo prévio para que fique configurado o interesse de agir, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 631.240, sedimentou o entendimento acerca dessa exigência para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

É que tal requisito se justifica necessário, visto que, não havendo negativa no cumprimento ou satisfeita a pretensão na esfera administrativa, a intervenção do Poder Judiciário se mostra ineficiente e não terá utilidade alguma para o demandante.

Logo, de uma análise dos autos, mais especificamente pelos documentos constantes do Id 109798966, verifica-se a comprovação junto à companhia recorrente, destacando-se, inclusive, que a mesma respondeu ao e-mail em questão, informando a pendência do BO para fins de protocolização,

datado de 29/09/2020.

Assim, ao contrário do que argui a apelante, não há que se falar em ausência de comprovação de requerimento junto a demandada.

Neste sentido já decidiu esta e. Corte,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT –
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – DOCUMENTO JUNTADO NA INICIAL – INTERESSE DE AGIR VERIFICADO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA -

HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA – VALOR MANTIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial. (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011). Se ao ajuizar a Ação a parte traz o documento que comprova a realização do pedido na via administrativa, fica evidenciado o interesse de agir.
Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.”

(N.U 1004887-23.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019)

Em face do exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO
- mérito

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registro que a preliminar suscitada pelo autor-apelado de que a apelante não ataca os fundamentos da decisão recorrida, caracterizando, no seu entender, supressão de instância, não merece prosperar, já que foi enfrentada na sentença (Id 109798978), fato que afasta a inovação recursal, ante o princípio da devolutividade, razão pela qual
rejeito-a
.

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por
ELIZEO LIMA DE LACERDA
, em que objetiva o recebimento do seguro DPVAT, devido a sua invalidez ocasionada por acidente de trânsito.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou parcialmente procedente

o pedido inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento da importância
R$2.531,25
(dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), corrigidos monetariamente da data do sinistro, qual seja, 17/09/2020, devendo ser utilizado o índice do INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, bem como fixou os honorários advocatícios em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, e do art. 86, § único do Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante alega ser inexistente a obrigação indenizatória, pois quando do sinistro o autor cometeu ato ilícito excludente da cobertura, na medida em que conduzia o veículo em estado de embriaguez.

Pois bem. Do exame dos autos verifica-se que na impressão de prontuário do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, constou que
“paciente trazido pelo Samu – histórico de colisão moto – carro há 2 horas atrás, paciente relata uso de bebida alcóolica, relata dor em ombro direito com dificuldade de mobilização passiva e ativa ao exame – lúcido, orientado, estável hemodinamicamente (...)”
(Id 109797475).

No entanto, não há maiores especificações e esclarecimentos clínicos sobre o real estado do paciente, não sendo suficiente para, por si só, amparar a conclusão de que o acidente decorreu exclusivamente do possível estado de embriaguez do condutor do veículo, ou do cometimento de qualquer outro ato ilícito praticado, porque não há nos autos outros elementos que corroborem com esta informação.

A propósito, em caso absolutamente análogo já decidiu este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – ATO ILÍCITO – ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR – PROVA DE FATO NEGATIVO - ÔNUS DA SEGURADORA – NÃO CUMPRIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É necessária prova efetiva do ato ilícito praticado pelo segurado para que seja afastado o direito à indenização do DPVAT, e esse ônus é da Seguradora.”
(N.U 1054991-02.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

Desse modo, o autor faz jus ao recebimento do valor.

Por fim, com relação aos ônus sucumbências, também não assiste razão à seguradora, pois ao contrário do que alega a seguradora ré não houve sucumbência mínima, uma vez que o autor, na petição inicial, condicionou o valor a ser recebido a título da indenização do DPVAT ao grau de invalidez, a ser apurado em perícia médica.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, casuisticamente, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP, que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão, que, no caso dos autos, restou fixado na quantia
de
R$2.531,25
(dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)
,
decorrente a invalidez parcial e permanente.

Portanto, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ, segundo o qual
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Logo, independentemente de a indenização ter sido fixada em menor valor do pretendido na exordial, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais devem ser suportados
apenas
pela apelante.

Vejamos os seguintes julgados em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONSONÂNCIA COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
ÔNUS INTEGRAL DA SEGURADORA
– VERBA DEFINIDA NA SENTENÇA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade
. A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo ante a ínfima condenação, a fim de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito”.
(N.U 0004479-91.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PARCIALMENTE – IRRELEVÂNCIA –
ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À SEGURADORA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO – HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. 1
. O fato de a parte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação
. 2. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados”.
(N.U 1005816-73.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Desta forma, como se denota dos autos, não há que se falar em sucumbência recíproca, ao passo que segue a análise quanto a fixação dos honorários advocatícios.

Outrossim, a apelante postula a redução dos honorários advocatícios para que sejam arbitrados entre o percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação, ao passo que o apelado, em contrarrazões, pede pela sua majoração.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de

R$2.531,25
(dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)
,

resta evidente que a fixação de 10% (R$253,12) ou 20% (R$506,25) sobre o valor da condenação, está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária de
R$1.000,00 (mil reais)
, estipulados na sentença, são apropriados ao caso, devendo, portanto, ser mantida.

À proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONSONÂNCIA COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS INTEGRAL DA SEGURADORA – VERBA DEFINIDA NA SENTENÇA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.
A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015).
No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo ante a ínfima condenação, a fim de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito”
.

(N.U 0004479-91.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

Por fim, com relação ao pedido de condenação em litigância de má-fé pleiteado pelo apelado, em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

In casu
, não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15, de modo que não há falar na imposição de tal penalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021